Tribunal: TJDFT
Processo: 0752487-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752487-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA SOLANGE DA SILVA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rita Solange da Silva contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos de no 0705706-15.2023.8.07.0011, ID no 177270926). 2. Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois necessita realizar o procedimento cirúrgico “Retossigmoidectomia Laparoscópica” indicado pelo médico que a acompanha para tratar adenocarcinoma sigmóide, em caráter de urgência. 3. Tece considerações sobre o direito à saúde e defende que os prazos de carência estipulados em contrato não devem prevalecer diante do caráter de urgência indicado no relatório médico, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar e a arcar com as despesas necessárias ao tratamento indicado, sob pena de multa diária a ser arbitrada em R$ 5.000,00. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos feitos da antecipação de tutela recursal. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 10. Conforme observado na decisão recorrida, a agravante era beneficiária do contrato na modalidade ambulatorial e a mudança para “hospitalar” só ocorreu após a realização dos exames que identificaram a necessidade de cirurgia. 11. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. 12. Sobre a boa-fé, é indispensável colher o ensinamento do Professor Catedrático da Universidade de Lisboa, António Menezes Cordeiro, para evitar que argumentos não jurídicos e até implicações emotivas mitifiquem o instituto: “A boa-fé sofre, na atualidade, as consequências do divórcio entre os discursos metodológicos oficiais e a dogmática jurídica. E de modo agravado: noção vaga, carregada de história, rica em implicações emotivas e objeto de utilização alargada, embora de contornos pouco conhecidos, ela presta-se, por excelência, a desenvolvimentos verbais, numa aporética dominada por uma linguagem grandiloquente e vazia de conteúdo. Há uma mitificação da boa-fé.”. [CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes, Da Boa-Fé no Direito Civil. Almedina: Coimbra, 1997, p. 41]. 13. Não é abusiva a cláusula contratual que veda a cobertura de tratamento nos casos de omissão de doença pré-existente, inquestionavelmente conhecida pelo contratante. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1156555, 07318004020178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. A contratação ou a eventual modificação do contrato quanto à modalidade ou atendimento da rede credenciada com omissão de doença prévia pode constituir má-fé passível de punição com a suspensão do benefício. A cautela, nesses casos, milita em favor da agravada, uma vez que há chances reais de não ser ressarcida na eventualidade de ter que arcar com tratamento prestado sob a égide de liminar judicial. 15. Planos e seguros de saúde são contratos para cobertura de risco futuro e não para pagamento de sinistro realizado. A cobertura universal e integral de danos e agravos à saúde, de qualquer natureza e a qualquer tempo, é atribuição constitucional do Sistema Único de Saúde e (SUS) e não de planos ou seguros de saúde que seguem regras dos contratos e da legislação de regência. 16. O Juiz não pode julgar apenas por empatia. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de Justiça porque a Justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a Justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A Justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 17. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente versus operadoras de plano de saúde. Há alternativas à paciente fora de uma relação contratual insustentável juridicamente. 18. Sobre o conceito de emergência/urgência médicas, confiro precedente de minha relatoria em que adotei conceitos do Conselho Federal de Medicina: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. GINECOMASTIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). (Acórdão no 1329621, 07002360720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19. Esse não é o caso da agravada, pois já tinha ciência da enfermidade no momento da alteração contratual da modalidade ambulatorial para hospitalar, o que afasta a ocorrência de urgência ou emergência hábeis a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. 20. Neste Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO